Tribunal: STF
Processo: Rcl 94928
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Leandro Silva de Andrade, contra decisão do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª Raj da Comarca de Campinas, do Relator do Habeas Corpus nº 2120422-62.2026.8.26.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Presidente do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 1, p. 1) que, no curso da execução de nº 0007316-38.2023.8.26.0041 (eDOC 1, p. 1), teriam indevidamente aplicado a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal.
Consta dos autos que o reclamante cumpre pena total de 10 anos e 8 meses de reclusão (eDOC 5, p. 2), em regime inicial fechado, bem como que cumpriu o lapso temporal para concessão da progressão de regime (eDOC 5, p. 3).
Ao requerer a progressão de regime, o juízo reclamado determinou a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo (eDOCs 14 e 15), decisões ora questionadas.
O reclamante aponta violação à Súmula Vinculante 26, ao argumento de que a decisão reclamada se ampara em fundamentação genérica e abstrata, baseada tão somente na gravidade dos delitos em execução (eDOC 1, p. 3).
Deixei de abrir vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
É o relatório.
Passo a decidir.

As razões não merecem acolhimento.
A Súmula Vinculante 26 dispõe que: “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”.
No presente caso, ao requerer o exame criminológico, o Ministério Público do Estado de São Paulo assim se manifestou:

“[...] anoto que o sentenciado cumpre pena pela prática de delitos de homicídio qualificado tentado e receptação, com pena total de 10 anos e 8 meses, com longa pena a cumprir (TCP em 2033). 
Tratando-se de benefício que importa em parcial retorno ao convívio social, faz-se necessária a análise aprofundada do requisito subjetivo que não se resume, tanto mais após o advento da Lei nº 14.843/2024, ao bom comportamento carcerário durante determinado recorte temporal da pena, de forma que o Ministério Público requer, nos termos do art. 112, §1º, da LEP, a prévia realização de exame criminológico.” (eDOC 10, p. 1)

A autoridade reclamada assim decidiu:

“Cuida-se de pedido de progressão em que o Ministério Público requer a realização de exame criminológico. 
É do título judicial ter o sentenciado incorrido nas penas do art. 121, §2º, I e IV, c/c art.14, II, e art. 29, todos do Código Penal, porquanto com ânimo homicida, por motivo torpe (promessa de recompensa de R$ 10.000,00) e se valendo de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Noaldo Lima de Araujo, mediante disparos de arma de fogo. 
Assim, tratando-se de apenado que cometeu crime com violência ou grave ameaça à pessoa e hediondo (homicídio qualificado tentado), a sugerir acentuada periculosidade, entendo por necessária a realização do exame criminológico, a fim de se aferir a presença do requisito subjetivo indispensável ao pleito, que não se resume, a toda evidência, ao mero comportamento carcerário.” (eDOC 14, p. 1)

Na hipótese, verifica-se que o Juízo reclamado, ao optar pela realização do exame, fundamentou sua decisão de forma clara e concisa.
Ademais, a decisão destaca a gravidade concreta dos delitos cometidos e a necessidade de uma análise mais aprofundada da periculosidade do apenado, considerada, em um primeiro momento, como "além do normal". Feitas essas considerações, observo que o magistrado da origem não descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26, pois entendeu ser necessária a emissão de parecer técnico sobre a evolução do apenado durante a execução. E, posteriormente, munido dessas informações, decidirá sobre a progressão.
Portanto, a decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema, ou seja, apesar do silêncio da Lei 10.792/03 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada.
Nesse sentido, destaco diversos precedentes: RCL 28.143, DJe 21.09.2017, Rel. Min Rosa Weber, RCL 39.763, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 29.04.2020, RCL 27.894/SP, DJe 25.08.2017; RCL 27.100/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 17.08.2017; RCL 27.615/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 07.08.2017.
Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).

Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente